Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738372-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por WELLINGTON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JÚNIOR contra ato apontado como coator da Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001. Na inicial (ID 51204581), o impetrante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, que está desempregado, que não é contribuinte de IRPF, que não possui bens de valor vultoso e que reside com seu genitor idoso. Por meio do despacho de ID 51229763, em virtude de a documentação trazida não demonstrar suficientemente a comprovação da hipossuficiência financeira exigida para o deferimento da gratuidade de justiça, foi oportunizada ao impetrante a possibilidade de trazer aos autos movimentações de conta bancária, cópias de fatura de cartão de crédito e outros documentos que corroborassem a hipossuficiência financeira alegada. O impetrante veio aos autos (ID 51679134), descrevendo que “apresenta documentação em seu nome, e de seu genitor idoso que mora com ele, comprovante não tem condições de arcar com as custas processuais”. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, determinando-se ao impetrante o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 51710358). Transcorreu, em branco, o prazo concedido para recolhimento das custas iniciais (ID 52659913). Após, o impetrante veio aos autos requerer a desistência do feito (ID 52693659). É a síntese do necessário. Decido. O presente mandado de segurança deve ser denegado, uma vez presentes duas razões para a sua extinção sem resolução de mérito (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Verifica-se, em primeiro lugar, que transcorreu in albis o prazo concedido para o impetrante recolher as custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança, o que, por si só, justifica a denegação da segurança e o indeferimento da inicial (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 321 do CPC). Não bastasse tal circunstância, por si só suficiente para o indeferimento da petição inicial ora aviada, houve requerimento de desistência do feito (ID 52693659). Sobre a desistência em mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal examinou controvérsia constitucional estabelecida no Tema no 530 da sistemática da repercussão geral: “Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante”. Na oportunidade de julgamento de mérito do paradigma, firmou-se a tese no seguinte sentido: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”. Eis a ementa do precedente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Dessa forma, ainda que não fosse o caso de se indeferir a inicial pelo não recolhimento das custas iniciais, seria também o caso de extinguir o feito sem resolução do mérito, tendo em vista o pedido de desistência formulado. Ante o exposto, indefiro a petição inicial (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF) e, em consequência disso, DENEGO a segurança pleiteada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Custas pelo impetrante. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora